Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712685-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELLIPE MEIRELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo, interposto por JOAO FELLIPE MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 88799932 dos autos de origem), que, nos autos dos embargos de terceiro movidos em face do BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, por entender que o bem de propriedade dos executados Geovani Antunes Meireles e Andrea Marisa Moreira Meireles, objeto de penhora na execução de no 0701513-26.2019.8.07.0001, não goza, prima facie, da proteção legal do bem de família (Lei 8009/90, art. 5o), porquanto tal previsão não se estende para mais de um bem. O recorrente, em suas razões recursais, defende, inicialmente, que na qualidade de filho do casal executado e residente no imóvel em questão enquadra-se na categoria de beneficiário da proteção estabelecida na Lei no 8.009/90, fazendo jus à impenhorabilidade absoluta do bem imóvel localizado na SHI/SUL, QL 08, Conjunto 08, Lote 02, Lago Sul, Brasília – DF, constrito nos autos da execução ajuizada pelo banco agravado em desfavor de seus pais, proprietários do imóvel. Salienta que “já demonstrou não possuir outro imóvel por meio das certidões “nada consta” de registro de imóvel, conforme id. 88355739 (embargos de terceiro). O Embargante não pleiteia que seja declarado o bem de família para os seus pais (executados), mas sim para si (terceiro interessado).” (ID 25245971) Relata situações particulares e doenças psíquicas que convergem para necessidade de residir sozinho no imóvel em liça. Em seguida, narra ainda que a “(...) incapacidade do mesmo em conseguir emprego, a família optou por alugar o imóvel situado na SHI/SUL, QL 08, Conjunto 08, Lote 02, Lago Sul, Brasília –DF (objeto da penhora), disponibilizando os recursos, objeto do aluguel, integralmente ao Agravante, passando ser essa a sua única fonte de renda.” (ID 25245971) Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada nestes autos. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para “(...) determinar ao juiz “a quo” que casse a eficácia da decisão interlocutória que deixou de acolher pedido de concessão de medida liminar no sentido de manutenção de posse em favor do Agravante, com a suspensão imediata da inerente ação executiva, com o consequente cancelamento da penhora, nos autos em epígrafe, obstando, destarte, que seja causado prejuízo irreparável ao Agravante.” (ID 25245971) No mérito, postula o provimento desta pretensão recursal, com a confirmação da tutela de urgência vindicada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 25245975 e 24255977), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, “(...) o embargante, a princípio, não é proprietário muito menos possuidor. Com efeito, a mera tolerância na ocupação do bem dos executados pelo seu filho configura simples detenção, nos termos do art. 1.208 do CC. Ademais, sendo o bem de propriedade dos executados, há que se observar que a proteção legal do bem de família não se estende para mais de um bem (art. 5o da Lei 8009/90). (...)” (ID 88797732 dos autos originários) Conquanto a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 albergue toda a unidade familiar, composta, por exemplo, por pai, mãe e filho(s), admitindo a jurisprudência pátria a aplicação do instituto mesmo que o imóvel esteja locado a terceiros, desde que haja comprovação de que a renda oriunda do contrato de locação seja destinada à subsistência ou moradia daquela família (STJ, Súmula 486), há uma particularidade essencial neste resguardo legal: incidência somente em um único imóvel com fins residenciais da família (bem de família legal). Na hipótese de a família utilizar mais de um imóvel como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, conforme determinação contida no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8009/90. Existe ainda o bem de família convencional, também chamado de voluntário, que depende de ato dos integrantes da entidade familiar em destinar parte de seu patrimônio para instituir um imóvel como bem de família, mediante escritura pública ou testamento, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existentes ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida na citada lei especial de regência. Feita esta rápida introdução conceitual, denota-se, em sede de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, que o agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família da espécie denominada de legal em seu beneplácito particular, e apresenta, em alicerce de sua tese, comprovante de inexistência de outros bens imóvel em relação apenas a sua pessoa (ID 88355739). Contudo, à primeira vista, reputo que o instituto não visa proteger um imóvel com fins residenciais para cada membro da família. Salvo melhor juízo a ser pronunciado por ocasião da apreciação do mérito recursal, a finalidade teleológica da Lei no 8009/90 é proteger a família como um todo, evitando que sua moradia fosse penhorada e que membros ficassem desamparados. Nessa toda de raciocínio, a prova de que o imóvel em liça se amolda ao conceito de bem de família deve ser feita levando em consideração todos os seus membros: pai, mãe e filho, a fim de se evitar desvirtuação casuística do instituto. E, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos, considero não demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque não é possível concluir, com a segurança necessária, que o imóvel situado na SHI/SUL, QL 08, Conjunto 08, Lote 02, Lago Sul, Brasília – DF faz jus à proteção do domicílio como direito social e garantia à família, de acordo com a normas aplicáveis à espécie. No particular, há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão do recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da(s) questão(ões) remetida(s) à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator